Tribunal: TJDFT
Processo: 0709907-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709907-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCIA FERRAIS DA SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de que o banco suspenda os descontos automáticos das parcelas dos contratos de empréstimo pessoal contratados por MARCIA FERRAIS DA SILVA, sob pena de multa. Em suas razões, o recorrente sustenta que a decisão agravada é equivocada, pois a Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 não se aplica aos contratos consignados, que possuem regulação própria. Afirma que a decisão de suspender os descontos de contratos consignados não tem justificativa legal. Assevera que a Resolução do Banco Central não tem força para revogar contratos privados regidos pelo Código Civil, que dispõe que o devedor deve pagar a prestação na forma pactuada. Pondera que a decisão agravada causa prejuízos financeiros ao banco, uma vez que determina a aplicação de multa. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a liminar concedida e a pena de multa até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede a revogação da liminar concedida. Preparo regular (ID 70017639). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa sustar os efeitos da decisão que determinou a suspensão dos descontos de empréstimos da parte autora com o agravante, sob pena de multa. Para melhor compreensão, cumpre transcrever os fundamentos da decisão agravada, in verbis: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por MARCIA FERRAIS DA SILVA em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. A autora alega que está em situação de superendividamento, possuindo 77,95% de sua renda líquida comprometida com descontos de empréstimos consignados e outras operações de crédito junto ao réu, o que compromete sua subsistência. Diante dessa situação, a autora solicitou administrativamente ao BRB o cancelamento da autorização de descontos, com base na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que assegura ao titular da conta o direito de cancelar débitos automáticos. O pedido, porém, foi negado pela instituição financeira sob o argumento de que o desconto fora expressamente autorizado no momento da contratação, conforme documentos anexados. Em razão disso, a autora ingressa com a presente ação, requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos em sua conta bancária vinculada ao réu e o estorno dos valores debitados indevidamente após o requerimento administrativo de cancelamento dos débitos. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência, a declaração do direito ao cancelamento dos descontos, a restituição de valores e a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. DECIDO. Inicialmente, concedo o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, diante de sua aparente hipossuficiência financeira. Anote-se. I - DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No que diz respeito ao pedido de tutela de urgência, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento em sede de recurso repetitivo, Tema 1.085, de que embora não haja limitação ao comprometimento de renda para os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns, os descontos diretos na conta corrente somente podem perdurar enquanto houver autorização do correntista. No caso em análise, a parte autora demonstrou que é servidora pública e recebe o seu salário na conta mantida perante o banco requerido. Nesse sentido, não há como modificar a instituição financeira em que os seus proventos são creditados e tampouco há qualquer facilitação do BRB para a suspensão dos descontos automáticos. No caso, a parte autora juntou nos autos prévio requerimento administrativo de cancelamento dos descontos automáticos. Embora haja previsão contratual de descontos automáticos das prestações, é possível que se altere essa forma de pagamento quando ela está gerando o comprometimento integral da renda do consumidor com o adimplemento das parcelas, nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Portanto, deve ser acolhida a pretensão do correntista de suspensão dos descontos automáticos, a fim de que ele pague as prestações sem o comprometimento de sua subsistência, garantindo o mínimo existencial para suprir as suas necessidades básicas. Nesse sentido: (...) Destaco que a alteração da forma de pagamento não interfere nas obrigações assumidas pelo mutuário. Nesse sentido, caso fique em mora com o pagamento das prestações, arcará com os encargos contratuais. O risco da demora é evidente, tendo em vista que sem a tutela provisória de urgência o autor não obterá êxito em suspender os descontos que estão sendo promovidos, mês a mês, pela instituição financeira, mesmo contra a sua vontade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. que suspenda os descontos automáticos das parcelas dos contratos de n° 20211110749; n° 2022043415; no 20211173333; n° 2023624694; qu, sob pena de incidência de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada desconto efetivado em desconformidade com esta decisão, sem prejuízo do ressarcimento integral do valor que for indevidamente descontado. (...) A despeito do entendimento perfilhado pelo Juízo de origem, considero inviável o deferimento da medida liminar ora impugnada, na linha da jurisprudência que vem sendo adotada neste Colegiado. Com efeito, o Banco Central do Brasil editou a Resolução n. 4.790/2020, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário”. Transcrevo, na íntegra, o disposto no Capítulo IV, da Resolução n. 4.790/2020, que trata, especificamente, sobre o “cancelamento da autorização de débitos”: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. Em que pese a existência de posicionamento dissonante, no que diz respeito à interpretação dada à Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, esta 8a Turma Cível tem entendido que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento (art. 9o, parágrafo único). Nesse sentido, confira-se precedentes desta Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium. 4. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1808930, 0743630-93.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no parágrafo 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955624, 0741834-33.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) Ademais, consoante enunciado do Tema 1085/STJ: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Na hipótese dos autos, a autora requereu a suspensão dos descontos relativos aos contratos de n. 20211110749; n. 2022043415; n. 20211173333 e n. 2023624694. Todavia, conforme se observa dos documentos juntados pela instituição financeira agravante (IDs 69904656, 69904657 e 69904658) em cotejo com os contracheques apresentados pela autora nos IDs 228207076, 228207074 e 228207074, os três primeiros contratos mencionados são relativos a empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais estão devidamente elencados nos contracheques da requerente. Assim, não há falar na incidência do regulamento produzido pelo BACEN no que toca a esses descontos, uma vez que a regulamentação expedida pelo Banco Central do Brasil é atinente aos débitos autorizados a serem descontados diretamente em conta corrente. Os empréstimos consignados em folha de pagamento observam regramento distinto (Lei n. 10.820/03), não abarcando, portanto, a possibilidade de suspensão de descontos com base no aludido regulamento. Quanto ao contrato remanescente, de n. 2023624694, verifica-se ser ele referente a novação de dívida, sobre a qual a parte autora não declinou qualquer motivação ou justificativa que se possa inferir a ausência de consentimento quanto a sua celebração. Com efeito, não há nos autos elementos concretos que apontem eventuais irregularidades nas contratações das operações financeiras ou que as obrigações correspondentes teriam sido impostas de maneira excessiva ou abusiva pelo Banco. Depreende-se, assim, pelo menos em sede de cognição sumária, que os descontos foram devidamente autorizados, tendo em vista a inexistência de insurgência quanto à validade dos empréstimos em discussão. Apesar disso, a parte postula o cancelamento das autorizações para desconto de maneira genérica, sustentando, unicamente, que as dívidas consomem grande parte de seus rendimentos. Cabe destacar que a alegação de endividamento que compromete o mínimo existencial é questão a ser examinada em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, cujo rito próprio primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Diante das circunstâncias delineadas nos autos, não vislumbro acerto na decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, porquanto não há, prima facie, probabilidade do direito estampada na pretensão autoral, sendo necessário aguardar a regular instrução probatória, mediante o exercício do contraditório e ampla defesa. Resta, portanto, viável reconhecer a existência da probabilidade provimento do recurso do agravante. Quanto ao requisito risco de dano, verifica-se que a decisão agravada fixou multa em caso de descumprimento da medida liminar, o que permite constatar a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO Pelo exposto, ATRIBUO o efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão impugnada até o pronunciamento de mérito pela Turma julgadora. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator